Tribunal: TJPA
Processo: 0810192-31.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810192-31.2019.8.14.0000
PACIENTE: SILVINO MACIEEL DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1 – Os embargos de declaração somente são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619, do CPP).

2 – As teses apresentadas nos embargos intenciona rediscutir matérias enfrentadas no v. Acórdão, não estando demonstrado violação a dispositivo legal.

3 – Os embargos de declaração, na espécie, não podem ser conhecidos, uma vez que são incompatíveis com o rito do
writ
.

Precedentes desta Seção. (PJE 640989 e 249119)

4 – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo i. advogado, Dr. Altair Ruhoff, tendo como embargante SILVINO MACIEEL DE ALMEIDA, sob a alegação de obscuridade no v. Acórdão à ID 2776675, que conheceu e denegou a ordem de
Habeas Corpus
de

Nº 0810192-31.2019.8.14.0000 (julgado em Sessão Virtual no dia 18/02/2020 e publicado em 21/02/2020), indicando, para tanto, premissa equivocada com ausência de contextualização de conduta em tese por inexistência de testemunhas que identifiquem o paciente quanto a autoria, requerendo, ao final, o recebimento dos embargos e, de oficio, a revogação da prisão cautelar do embargante com imposição de medidas cautelares.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – As alegações aduzidas constituem-se em clara intenção do embargante de rediscutir matérias já enfrentadas no v. Acórdão embargado
.

In casu
, não foram apresentados nos embargos elementos ou hipóteses que possam sugerir ou indicar violação ao dispositivo legal, a teor do art. 619, do CPP, eis que inexiste qualquer omissão e/ou contradição e obscuridade no v. Acórdão.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO JULGADO. PREJUDICIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Ademais, o julgamento do mérito do habeas corpus na origem prejudica o exame do writ impetrado nesta Corte Superior contra decisão de indeferimento liminar, por constituir novo título judicial e alterar o cenário fático-probatório. Precedente.

3. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no AgInt no HC 500307/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2019/0082998-0 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 14/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/05/2019)

Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.

2. Na espécie, inexiste a omissão apontada pela defesa, tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

3. O debate prévio das matérias é necessário para o conhecimento do recurso especial, inclusive quando tratar-se de questões de ordem pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal."(AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018), fundamento que demonstra a ausência de qualquer ilegalidade no acórdão recorrido.

5. Embargos de declaração rejeitados. (Processo EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1289926/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0108010-9 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 14/05/2019)

Desse modo, a rediscussão da matéria para se averiguar a veracidade dos fatos, como pretendido, necessariamente levaria ao aprofundamento na apreciação de provas, o que se torna inviável em sede de HC, pois o c. STJ sobre o assunto afirma que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior que o procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração. (Processo EDcl no HC 492278/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2019/0036051-7 Relator Ministro NEFI CORDEIRO Publicação/Fonte DJe 24/04/2019)

No mesmo diapasão : “Constata-se que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Habeas Corpus. Precedentes. (ED em HC 0808191-73.2019.8.14.0000, Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Publicação Fonte – ID 2524585 03/12/2019).”

Assim, temos que não se mostra presente qualquer obscuridade no
v. Acórdão
que possa ensejar modificação no julgado, pelo que não
conheço dos aclaratórios, de acordo com art. 620, §2º, do CPP, por inexistir omissão a ser sanada, mantendo-se, portanto, a decisão proferida à ID 1768066.

É o voto.

Belém, 16/03/2020